Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019664-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1019664-53.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante(s):

Rosa Maria Cardozo dos Santos

Embargada(s):

LATAM Airlines Group S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inrerposto pela Embargante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, sob o fundamento que a passageira não logrou êxito em comprovar que compareceu a tempo para realizar o
check in
, fato que resultou a perda do voo contratado.

A Embargante alega que não recebeu o
link
para participar do julgamento ocorrido em 07.07.2020.

Alega que em 03.07.2020 apresentou os Memoriais pertinentes a clarificar o objeto do litígio e todo o desenrolar processual para que tenha maior respaldo na formação do julgamento, bem comoo pedido de sustentação oral foram feitos pela plataforma CLICKJUD.

Enfatiza que para evitar anda maior nulidade foi requerido a anuação do julgamento, a fim qe fosse oportunizada a realizada de sustentação oral pela patrona da Recorrente, ora Embargante.

Ao final requer seja acolhidos os embargos declaratórios opostos, para reconhecer a nulidade concernente ao nçao envio do
link
para acesso da patrona da Embargante, para que pudesse realizar a susgtenção oral e que caso não seja esse o entendimento pugna para que seja apreciado os argumentos expostos alhures, quato a ausência de apreciação das provas existentes no processo, dando ao feito a manifestação jurisdicionao necessária e aplicados os efeitos infringentes que o caso requer.

Consoante certidão digitalizada em 11.09.2020 (ID no 57307962), a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que em razão da alegação a Embargante que o presente recurso foi julgado em 07.07.2020, por meio de vídeo conferencia, sem ter ocorrido o envio do
link
para que pudesse participar do julgamento ou fazer sustenção oral, por meio da decisão proferida em 05.10.2020 (ID no 6043959) converti o julgamento em diligencia e determinei que a Secretaria da Turma Recursal certificasse o ocorrido.

Em 18.10.2020 (ID no 622759830, a Secretaria lançou a seguinte certidão,
in verbis

CERTIDÃO

CERTIFICO que no aplicativo Clickjud, conforme informações da Tecnologia de Informações do Tribunal de Justiça, o advogado tem a opção de solicitar SUSTENTAÇÃO ORAL, podendo nesta oportunidade já anexar memoriais (com ingresso na sala de julgamento), solicitar PREFERÊNCIA, podendo já anexar memoriais, ou ENVIAR MEMORIAIS, os quais são direcionados aos Magistrados componentes da Turma Julgadora.

CERTIFICO AINDA que o advogado Alex Sandro Sarmento Ferreira enviou
MEMORIAIS
e solicitou
PREFERÊNCIA
via clickjud, conforme devidamente informado por e-mail (anexo) à advogada Thayelle Vendramini em 07 de julho de 2020 às 13h19min.

CERTIFICO ainda, que conforme orientações da Presidência, por meio da coordenadoria judiciária, nos processos com pedido de preferência não há ingresso na sala de julgamento, uma vez que as sessões são transmitidas ao vivo pelo Youtube. (
GRIFO NO ORIGINAL
).

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2020

NARA KARINA VITORINO

GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA

Assim, resta evidente que o patrono da Embargante, quando acessou o sistema Clickjud apenas encaminhou memoriais e solicitou preferencia no julgamento, sendo que em momento algum ficou registrada a sua manifestação/requerimento no sentido de fazer sustentação oral.

Deve ser esclarecido que o simples fato de o causídico requerer no referido sistema, preferência no julgamento do recurso, não o habilita, automaticamente, a fazer sustenção oral, porquanto para tanto tem que se manifestar, oportunamente, o seu interesse em realizar sustenção oral, o que inocorreu no caso em análise.

Quanto a pretensão alternativa apresentada pela Embargante, quanto a alegada ausência de apreciação das provas existentes nos autos, também não merece acolhimento, eis que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Ainda sobre a alegada ausência de apreciação das provas existentes nos autos merece ser destacado d que os itens de números 1 a 6 da Súmula do da Súmula do Julgamento, ora embargada, foram nos seguintes termos:

1. Não merece acolhimento a argumenta que o juízo ‘a quo’ violou o direito de defesa da Autora ao não designar audiência de instrução e julgamento, porquanto quando da realização da sessão de conciliação, fora indagada as partes sobre o interesse de produção de provas e a Reclamante respondeu que iria se manifestar na impugnação, contudo, em tal oportunidade, em momento algum pugnou pela produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de produção de oral rejeitada

2. De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

3. Na contestação a empresa aérea aduz que a passageira não compareceu para realizar o ‘check in’, assim, por se tratar de fato positivo a Autora deveria comprovar que no dia 24.09.2019, às 17h50min, ou seja, 1 (uma) hora antes do previsto para a decolagem do voo contratado, compareceu no aeroporto, todavia, não conseguiu embarcar.

4. Assim, diante da precariedade da prova produzida pela parte autora, somado fato de que sequer solicitou a realização de produção de prova oral conforme supramencionado , circunstância enseja a improcedência da pretensão.

5. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o fornecedor do serviço desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, conforme disposto no inciso II, § 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Consta na fundamentação da sentença recorria que:
“Analisado o processo e dos documentos acostados, verifica-se que a Reclamante não comprovou que compareceu com a antecedência de 1 hora para realizar check-in, a fim de embarcar no voo por ela contratado. Desta feita, em que pese a aplicação de inversão do ônus da prova em observância ao código consumerista, cediço que cabe a autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e deste dever ela não se desincumbiu, ao teor do art. 373, I do CPC. Desta feita, resta configurada a excludente de responsabilidade da Reclamada e configurada a culpa exclusiva da Reclamante. Em assim sendo, não havendo provas suficientes da ocorrência da responsabilidade da Reclamada quanto a evento narrados na inicial, não há que se falar em dano material e dano moral, ora pleiteados pela autora. No mais, o argumento de que sofreu abalo também não merece prosperar, uma vez que o fato decorreu do atraso da Reclamante para o embarque inicial, inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada”.

Cabe acrescentar que a decisão não é contraditória, omissa ou obscura só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência de vícios no acórdão proferido, de modo a ensejar a sua nulidade ou mesmo alteração do julgado. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator